Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-23.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000477-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KELY FLORENTINA DA SILVA - CPF: 011.192.101-51 (VÍTIMA), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), JAIR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 594.217.111-49 (PACIENTE), Excelentíssima Juíza de Direito Lílian Bartolazzi Laurindo (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR
PACIENTE: JAIR DE SOUZA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - ORDEM CONCEDIDA - EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa o paciente responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000477-23.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR
PACIENTE: JAIR DE SOUZA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Rogerio Miranda Gomes Junior, em favor de
JAIR DE SOUZA PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Relata que o Paciente encontra-se preso desde o dia 11 de janeiro de 2023, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 147 e 129 § 13 do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade, além de ser inidônea a fundamentação invocada, utilizando de termos genéricos, bem como a prisão é desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

Postula-se, ainda, a intimação do impetrante acerca da data da sessão de julgamento do
habeas corpus
, para fins de realização de sustentação oral

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
155150671.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
158218185.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 158642650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR
PACIENTE: JAIR DE SOUZA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
JAIR DE SOUZA PEREIRA
, pois não estariam presentes os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva.

Razão assiste ao impetrante no tocante ao pleito de soltura do paciente, isso porque o caso em tela não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento presentes no art. 313, do CPP.

Consta na denúncia que no dia
“(...) 11 de janeiro de 2023, (...) o denunciado JAIR DE SOUZA PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fato em desfavor de sua companheira Kely Florentina da Silva, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.9925 (ID. 107583292).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado JAIR, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou sua companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte, conforme Termo de Representação Criminal de ID. 107583299 (Fl. 26).

Extrai-se dos autos que vítima e denunciado convivem maritalmente aproximadamente há 02 (dois) anos e que está residindo na cidade há 02 (dois meses). Segundo apurou-se, a vítima em razão de um relacionamento conturbado, resolveu na data dos fatos voltar para sua cidade, após informar o denunciado de sua decisão, e este ficou nervoso e começou a gritar com a vítima, momento em que tomou posse de uma faca e começou apertar a boca da vítima.

Nesse instante, o denunciado JAIR utilizando-lhe de uma faca, e segurando a vítima, proferiu ameaças de morte, dizendo: “Se Você For Embora Eu Vou Te Matar”.

POSTO ISSO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência JAIR DE SOUZA PEREIRA, pela prática dos delitos tipificados no artigo 21, da Lei das Contravenções Penais e artigo 147, caput, do Código Penal, com as disposições da Lei n. 11.340/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal (...)”

Na data dos fatos, em
11/01/2023
, acolhendo pleito da Autoridade Policial, fixou medidas protetivas em desfavor do paciente:

“ (...)2. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado pela Autoridade Policial, em favor de
KELY FLORENTINA DA SILVA
, relatando que a vítima sofreu ameaças e lesão corporal por parte do
JAIR DE SOUZA PEREIRA.

3. Vieram-me os autos conclusos.

4.
É o necessário. Decido.

5. Considerando a especial situação vivenciada pela vítima
KELY FLORENTINA DA SILVA,
reveladora da circunstância de quem foi submetida a atos de violência familiar, de ordem física e psicológica, perpetrados pelo agressor
JAIR DE SOUZA PEREIRA
— e tais constatações podem ser sorvidas, máxime do conteúdo do depoimento prestado pelas vítimas — e com o objetivo de preservar os seus interesses e colocar termo aos atos de violência que foram, em tese, perpetrados pelo autor do fato, narrados no presente procedimento,
DEFIRO
o pedido formulado na petição inicial, independentemente da prévia audiência do agressor [art. 19, § 1º da Lei n.º 11.340/2.006], para o fim de:

a) Proibir
o agressor de se aproximar da ofendida em uma distância de 300 (trezentos) metros, na forma do art. 22, inciso III, alínea 'a' da Lei n.º 11.340/2006;

b) Proibir
o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação , na forma do art. 22, inciso III, alínea 'b' da Lei n.º 11.340/2006.

c) PROIBIR o agressor de frequentar o seguinte local: CASA DAS FILHAS EM CÁCERES - MT,
a fim de preservar a física e psicológica da ofendida
,
na forma do art. 22, inciso III, alínea 'c', da Lei n.º 11.340/2006.

d) DETERMINO pela separação de corpos,
na forma do art. 23, inciso IV, da Lei n.º 11.340/2006.

e)
Considerando ainda o VI e o VII do art. 22, incluído pela Lei nº 13.984/2020, bem como a descrição do Projeto Saber Viver em parceria com o Município de Barra do Bugres,
DETERMINO
a intimação do Agressor para que independente de compromisso compareça na primeira quinta-feira às 17h no Tribunal do Júri (Fórum desta Comarca) para que participe do ciclo de 07 palestras às quintas feiras a qual terá o propósito de recuperação/reeducação, sendo que ao final de seu ciclo receberá uma certidão de comparecimento para apresentar em seu trabalho para as horas que necessitou se ausentar. Ressalto que a participação é sob pena de incorrer nas entregas obrigatórias em lei. (...)”.

Na sequência, em
13/01/2023
, o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente apontando a necessidade de resguardar a ordem pública,
in verbis:

“(...) É o relatório.

Decido.

O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam merecendo ser homologado. Consta, ainda, a nota de culpa constando o artigo em que fora incurso, e, ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizado(a) o(a) flagranteado(a) a comunicação de sua prisão à pessoa por ele(a) indicado(a). Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita. No que tange a parte material, vejo que segue a mesma sorte. Com efeito, o(a) flagranteado(a) foi preso(a) após, em tese, praticar o delito descrito acima, nos termos dos artigos 301 e 302 do CPP.

Posto isso, HOMOLOGO o auto e passo à análise acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva. De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos e o interrogatório do acusado, vislumbrando neste momento a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva.

As declarações da vítima constam que: “(...)QUE após informar ao JAIR que iria sair de casa, ele ficou nervoso e começou a gritar com a declarante, e em seguida apertou a boca da declarante com uma das mãos, e em outra mão segurava uma faca, para proferir ameaças; QUE o JAIR alegava que iria matar a declarante caso fosse embora e depois iria cometer suicídio; QUE a declarante alega ter ficado com hematoma no braço direito, pois se machucou quando foi se defender do JAIR; QUE em sua boca não ficou hematoma; QUE conseguiu fugir de casa e foi na rodoviária comprar passagens para ir embora, e o JAIR foi na rodoviária de bicicleta lhe procurar e tomou o celular da declarante, e após isso a declarante conseguiu ajuda de populares, que acionaram a PM(...)”.

Em busca de antecedentes verifica-se que o custodiado possui apenas uma medida protetiva em seu desfavor, sob o nº 1000098-58.2023.8.11.0008.

Contudo, verifico que estão presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP, para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, assim preceitua no art. 312 que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Corrobora com o seu caput o §2º “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Assim, a prisão preventiva, espécie de prisão processual de caráter cautelar, instrumental (garantia da ordem pública, ordem econômica, instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal), somente é cabível quando presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos da prisão preventiva, conforme dicção do artigo 312, do CPP, calcado na garantia da ordem pública, pelos seguintes motivos. O fumus delicti comissi corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicada no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. O “fumus comissi delicti” revela-se nas informações constantes no APF no qual trazem a autoria do crime cometido. Outrossim, para que se tenha como satisfeito o requisito do “periculum libertatis”, basta que ao menos uma das hipóteses do artigo 312 do CPP se ache comprovada no caso em concerto. Desse modo, uma ordem de prisão preventiva se afigura legítima, ou seja, respaldada nos ditames da legalidade, da proporcionalidade, da necessidade e da utilidade processual, quando demonstrados a materialidade e os indícios de autoria, aliadas a qualquer uma das hipóteses acima elencadas. A materialidade do delito está consubstanciada no boletim de ocorrência e declarações juntadas aos autos.
Assim, no caso em tela, o “periculum libertatis”, encontra sustentáculo na necessidade
de se preservar a ordem pública
, pois, em detida análise verifica-se o acusado foi autuado em flagrante enquanto agredia a vítima, além do fato anterior mais grave no qual tenha apertado o seu pescoço enquanto a ameaçava com uma faca.

Diante o exposto ante o estado de flagrância HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do acusado já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÕES PREVENTIVA. (...)”.

De fato, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
:

I -
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

II -
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;"

Na hipótese, constata-se que a pena prevista ao crime e a contravenção imputados ao paciente não ultrapassa 4 anos, não há notícia de que ele tenha sofrido condenação definitiva por crimes dolosos e também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência.

Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.

Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, ademais, o paciente encontra-se preso há mais de dois meses e ainda não foi designado audiência de instrução e julgamento.

Por esta razão, em dissonância com parecer, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Jair De Souza Pereira
,
sujeitando-o às medidas protetivas impostas na origem.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se não houver outro motivo que impeça a liberdade do paciente, ressaltando que o descumprimento da condição estabelecida poderá ensejar nova prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023